Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). INDEFERIMENTO. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU DIFICULDADE EXCESSIVA PARA PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS (CPC, ART. 373, I E §1o). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo, mantendo a distribuição ordinária prevista no art. 373 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Definir se estão presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, diante da alegada assimetria informacional quanto às causas técnicas do atraso do voo.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, não decorrendo automaticamente da natureza consumerista da relação.
4. A hipossuficiência relevante para a inversão é concreta (técnica, informacional ou probatória) e deve ser demonstrada no caso específico, não bastando alegação genérica de que a companhia aérea detém “dados internos” sobre a operação do voo.
5. Na espécie, os fatos constitutivos do direito invocado pelos autores (existência do atraso, sua duração aproximada, perda do compromisso alegado, gastos e transtornos correlatos e a própria narrativa do abalo moral) são, em regra, acessíveis aos consumidores por meios ordinários (bilhetes, cartões de embarque, comunicações, registros pessoais, comprovantes de reservas e deslocamentos), não havendo “óbice intransponível” para a sua prova.
6. A alegação de “manutenção extraordinária” como justificativa do atraso, por sua natureza, incide predominantemente no campo de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da responsabilidade – cujo ônus, pela regra geral, já recai sobre a ré (art. 373, II, CPC), o que reduz a utilidade prática de uma inversão ampla e genérica.
7. A eventual necessidade de esclarecimento sobre a causa interna do atraso (registros operacionais, logs, relatórios de manutenção, comunicações e assistência prestada) pode ser suprida por meios instrutórios típicos – como requerimentos específicos de exibição de documentos e prova técnica – sem necessidade de inverter formalmente toda a carga probatória, preservando-se a proporcionalidade e a adequação do procedimento.
8. A redistribuição excepcional do art. 373, §1o, do CPC exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório no regime ordinário, ou de maior facilidade da parte adversa para provar o fato contrário, o que não se evidenciou de modo suficiente no caso concreto, diante da natureza predominantemente fática e documental das alegações iniciais.
9. Inexistindo quadro de vulnerabilidade probatória efetiva, a manutenção da regra geral de distribuição do ônus da prova não implica prejuízo ao contraditório, nem cerceamento de defesa, devendo ser preservada a decisão que indeferiu a inversão.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.